Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-43.2019.8.11.0032
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000931-43.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO EDIVALDO PINHEIRO COSTA - CPF: 850.686.831-91 (APELANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), VALDINEIA PINHEIRO COSTA KAZY SOM - CPF: 000.538.931-31 (APELANTE), CLEONICE PEREIRA DENIZ (APELADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), VALDINEIA PINHEIRO COSTA KAZY SOM - CPF: 000.538.931-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEONICE PEREIRA DINIZ - CPF: 621.366.071-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NÃO

COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PERMUTA VOLUNTÁRIA
D
E IMÓVEIS. EXERC
Í
CIO DE POSSE SOBRE BEM DIVERSO
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar
se o autor comprovou os requisitos legais para a reintegração de posse, conforme art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dialeticidade recursal se encontra satisfeita quando o recorrente impugna, de forma fundamentada, os elementos que embasaram a decisão recorrida, conforme exige o art. 1.010, II, do CPC.

A reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho e da data de sua ocorrência, nos termos do art. 561 do CPC.

O apelante realizou, em 2007, permuta voluntária do lote 135 pelo lote 262,
onde exerceu sua posse,
conforme reconhecido em processo administrativo perante o INCRA e confirmado por testemunhas ouvidas em juízo.

A ausência de prova documental ou testemunhal concreta do exercício da posse pelo autor sobre o lote 135 impede a proteção possessória.

Alegações quanto à existência de vícios
no negócio
jurídico
devem ser discutidas em ação própria, não sendo matéria a ser enfrentada em
Ação
de
R
eintegração de
P
osse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação satisfaz o requisito de dialeticidade quando impugna, de forma clara e fundamentada, os fundamentos da sentença.

A tutela possessória exige a comprovação inequívoca da posse exercida pelo
autor, bem como do esbulho e da data de sua ocorrência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença de improcedência de Ação de Reintegração de Posse com a extinção do feito com resolução de mérito e condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (Id 304812891).

Nas razões recursais o apelante alega que
Edivaldo, em vida, era detentor de um imóvel rural (lote 135, do PA Forquilha do Rio Manso)
,
desde qu
e o
adquiriu em 1996, conforme
demonstra o
Contrato
de Concessão de Créditos Habitação, Alimentação e Fomento Agrícola; que ele se ausentou para tratamento médico e
quando retornou o imóvel havia sido ocupado; que manteve posse por mais de 20 anos; que não é verdadeira a alegação da apelada de que o apelante teria permutado o imóvel; que na verdade, por ser analfabeto não observou que o contrato que assinou consta o lote 262; que esse tipo de contrato veda a troca irregular e que ao tentar reverter a
negociação, a pessoa de Jaime se recusou a devolver o imóvel.

Nesse ponto,

afirma que apresentou defesa administrativa no INCRA, “e pela insistência do sr. Jaime em permanecer no lote 135, tentou requerer a permanência no lote 262 ou a anulação da troca e o reconhecimento de sua posse originária sobre o lote 135”
, e que Jaime alienou o lote para a apelada que o ocupa desde 2011, inclusive apresentou documento nos autos, pelo qual o INCRA reconheceu a sua posse (dela apelada)
.

Na sequ
ência discorre sobre
a transação efetivada entre Jaime e a apelada porque haveria impedimento do INCRA
e
pede o provimento do Recurso
(Id 304812892)
.

Em
contrarrazões a apelada

argui preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal
.

Sustenta
existirem
inconsistências na
alegação de posse formulada pelo apelante, o qual omite ter permutado o lote 135 pelo lote 262 no ano de 2007
, fato que considera essencial para a resolução da lide.

Aponta que o autor não se
desincumbiu
d
o
ônus
probatório
, vez que não comprovou o esbulho
e a posse anterior sobre o imóvel
no qual
pretende ser reintegrado
,
consoantes os

requisitos do art. 561 do CPC
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

A apelada
alega que
o apelante
se limita a
manifestar seu inconformismo com a sentença, sem
impugnar especificamente a matéria
.

No entanto,
o apelante
expôs, de maneira clara e justificada, os motivos pelos quais entende ser necessária a reforma d
o
decisum
, contestando de modo adequado os fundamentos nel
e
contidos, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar
.

Mérito

O apelante se insurge contra sentença que julgou
improcedente

a
Ação de Reintegração de Posse
, di
ante
d
a ausência de comprovação dos requisitos
previstos n
o art. 561 do CPC.

Aduz que sempre exerceu a posse do lote 135, localizado no Projeto de Assentamento Forquilha do Rio Manso, no município de Rosário Oeste/MT. Contudo, afirma que, no ano de 2012, precisou se afastar do imóvel para tratamento médico e que, ao retornar em 2015, deparou-se com a apelada ocupando o referido bem.

O art. 561 do CPC
prevê que
incumbe
ao autor
provar a sua posse, a turbação ou esbulho, a data da ocorrência do fato e a continuação da posse.

No caso dos autos, o
bserva-se
que,
embora o apelante tenha
argumentado
que se ausentou do imóvel no ano de 2012 por questões de saúde,
demonstrou-se que
em 2007 ele realizou permuta do lote 135 pelo lote 262, onde passou a exercer sua posse
.

N
o processo administrativo

n. 54240.002542/2014-27
, que tramitou no INCRA,
confessou exercer posse sobre o lote 262 desde o ano de 2007. (Id. 304812853).

Confira-se:

As testemunhas
ouvidas em juí
zo
confirmaram
os mesmos fatos
.

Domingos de Almeida, vizinho do lote objeto da demanda, declarou que chegou à localidade em 2012, ocasião em que a apelada já se encontrava no imóvel. Informou ter tomado conhecimento de que, anteriormente, quem ocupava a área era uma pessoa de nome Jayme, a quem não conheceu pessoalmente, assim como também não conheceu Edivaldo
.

Por sua vez, Jayme Pereira de Amorim, ao ser indagado sobre a
permuta

do
lote 135
pelo
262, prestou o seguinte depoimento
:

“olha a negociação foi feita, os parentes dele levaram ele lá [
incompreensível
] para pedir para que trocasse de lote com ele que ele precisava vim para
perto
da irmã dele,
ai
nós fizemos o negócio de conversa.
Ai
eu falei para ele no sábado eu vou
lá
olhar o seu lote e na segunda
nós
fazemos um documento e nós muda. No sábado quando eu cheguei
e
ele já tinha jogado tudo minhas
coisas
tudo para fora [...]”

Além disso, afirmou que a negociação ocorreu no ano de 2007 e que, a partir de então, passou a residir no lote 135 até o ano de 2012, quando transferiu o imóvel à apelada.

Constata-se, pelos documentos e demais provas constantes dos autos, que o apelante transferiu voluntariamente a posse do lote 135 para o lote 262, inexistindo, por conseguinte, qualquer
indício de posse remanescente ou interesse atual sobre o bem objeto da presente lide.

Ainda que assim não fosse, o autor não juntou aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar o exercício da posse, a qual constitui um estado de fato inconfundível com a condição de proprietário.

A ausência de demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil implica o indeferimento da pretensão do apelante.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse deve ser demonstrada por atos materiais que revelem o exercício pleno ou não de poderes inerentes à propriedade, com animus
domini
, nos termos dos
arts
. 1.196 e 1.210 do Código Civil.

Os contratos de compra e venda apresentados carecem de elementos suficientes para individualizar os imóveis, dificultando a delimitação da área objeto da pretensão possessória.

A prova testemunhal revelou apenas a realização de limpezas esporádicas e declarações genéricas sobre a intenção de posse, sem demonstração de atos concretos de exercício possessório contínuo e incontestável.

Fotografias e vídeos juntados aos autos não comprovam a ocupação efetiva ou a realização de benfeitorias no imóvel.

A ausência de documentos que vinculem
faticamente
o autor à área, como contas de consumo ou tributos, reforça a inexistência da posse.

O apelado demonstrou ser proprietário do imóvel por meio de matrícula registrada, inexistindo registro de desmembramento da área alegadamente possuída pelo apelante.

A cerca construída pelo apelado se deu em área registrada em seu nome, caracterizando exercício regular do direito de propriedade e não esbulho.

A ausência de reação imediata do apelante após a aquisição da área pelo apelado enfraquece a tese de esbulho e indica ausência de exercício atual da posse.

Não comprovados os requisitos dos incisos I, II e III do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e a data do esbulho,
é
inviável a proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela possessória exige a comprovação inequívoca da posse exercida pelo autor, bem como do esbulho e da data de sua ocorrência.

A simples aquisição por contrato particular, desacompanhada de atos materiais contínuos e visíveis de posse, não autoriza a reintegração.

A ausência de resistência imediata à ocupação pelo réu enfraquece a alegação de esbulho e evidencia a inexistência de posse legítima a ser protegida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I; 557; 560 e 561; CC,
arts
. 1.196, 1.204 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1012639-30.2023.8.26.0292, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 08.01.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1004772-67.2021.8.26.0320, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 12.11.2021.

(N.U 1000298-80.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)
”

Ressalte-se que eventuais alegações acerca de vícios na negociação ou na troca dos imóveis devem ser veiculadas pela parte interessada em ação própria, não sendo objeto da presente demanda.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso de Apelação
,

para manter integralmente a sentença de
improcedência da Ação de Reintegração de Posse.

Considerando o
trabalho adicional nesta instância,
majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §11º
,
do CPC
,

sus
pendo,
contudo
, a exigibilidade da obrigação, por ser o apelante beneficiário
da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025